Tribunal: TJDFT
Processo: 0728551-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de sentença. Excesso de execução. Fixação de honorários sucumbenciais. Cabimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu o excesso de execução condenou à exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do excesso de execução reconhecido.
III. Razões de decidir
3. A matéria relativa a juros moratórios e correção monetária possui natureza de ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
4. O excesso de execução somente foi apreciado após sucessivas manifestações do executado, o que demonstra resistência da exequente em corrigir o equívoco, mesmo ciente do erro apontado, postura que implicou a imposição de ônus processual indevido, justificando a fixação de honorários sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade, como medida necessária para ressarcir a parte agravada pelos esforços despendidos no processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A resistência da parte exequente em corrigir espontaneamente os cálculos, mesmo após ter ciência do excesso, justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.”
_______________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.127.450/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024.